Tribunal: TJPA
Processo: 0809667-34.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809667-34.2024.8.14.0401

APELANTE: GUSTAVO TRINDADE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por GUSTAVO TRINDADE FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A Defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requer absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada com fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar se a exasperação da pena-base e a cobrança das custas processuais são legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos e concretos, conforme o art. 244 do CPP e a orientação do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ.

4. A fuga do acusado ao avistar a viatura, em área reconhecidamente dominada pelo tráfico de drogas, seguida de ingresso em imóvel inabitado, constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita.

5. A apreensão de cinquenta invólucros de cocaína, totalizando 51,6g, após perseguição imediata, confirma a licitude da diligência e afasta a alegação de prova ilícita.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo toxicológico definitivo que atesta tratar-se de cocaína.

7. A autoria decorre dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares ouvidos sob contraditório judicial, meio de prova idôneo segundo jurisprudência consolidada do STJ.

8. O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e não exige comprovação de mercancia efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo.

9. A droga estava fracionada em 50 invólucros individualizados, em contexto típico de comercialização, o que evidencia a destinação mercantil.

10. A eventual condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico, sendo possível a figura do usuário-traficante, conforme entendimento jurisprudencial.

11. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da natureza da droga (cocaína), substância de elevado potencial lesivo, em consonância com a jurisprudência do STJ.

12. A sentença já suspendeu a exigibilidade das custas processuais em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, inexistindo prejuízo à Defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do agente em local conhecido pelo tráfico de drogas, aliada às circunstâncias da abordagem, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

2. O depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A caracterização do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da comprovação de mercancia efetiva, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo.

4. A natureza da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, HC n. 1.001.957/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 29/10/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025; STJ, HC n. 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/4/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/10/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801464-14.2021.8.14.0070, Rel. Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GUSTAVO TRINDADE FARIAS
face a sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA
, que o condenou pela conduta criminosa tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 17 de maio de 2024, por volta das 16h, na Travessa Nova Segunda Complemento, Bairro Condor, em Belém/PA, após abordagem realizada por policiais militares que se encontravam em patrulhamento ostensivo na área. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante e o Boletim de Ocorrência nº 00002/2024.100649-9, o acusado foi surpreendido na posse de substâncias entorpecentes do tipo cocaína, já fracionadas e acondicionadas para comercialização, além de quantia em dinheiro em espécie, circunstâncias que, conforme a narrativa policial, evidenciariam a destinação mercantil da droga.

O flagrante foi homologado pelo Juízo plantonista, que concedeu liberdade provisória ao autuado mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico pelo prazo de noventa dias, tendo sido expedido alvará de soltura devidamente cumprido.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao réu a prática do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, descrevendo que o acusado mantinha sob sua guarda substância entorpecente sem autorização legal e com finalidade de comercialização.

Recebida a denúncia, o acusado apresentou resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas os policiais responsáveis pela abordagem. O réu foi regularmente interrogado, oportunidade em que exerceu seu direito constitucional ao silêncio em parte e apresentou versão própria dos fatos.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além do reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem reconheceu comprovadas a materialidade e autoria delitivas, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, preliminarmente, a ilicitude da busca pessoal realizada, e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, ou pela desclassificação do crime para uso próprio, assim como pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal e isenção das custas processuais

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 26470420), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DE BUSCA PESSOAL

A Defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ao argumento de inexistência de “fundada suspeita”, requisito previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, o que contaminaria as provas obtidas e aquelas delas derivadas.

Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. Trata-se de cláusula aberta, cuja aferição deve ocorrer à luz das circunstâncias concretas e do contexto fático vivenciado pela equipe policial.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente assentado que a validade da busca pessoal exige lastro em elementos objetivos que indiquem suspeita razoável, não bastando meras intuições subjetivas. Contudo, também reconhecem que atitudes suspeitas aliadas ao contexto do local e dinâmica da ocorrência autorizam a medida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou entendimento no sentido de que a fundada suspeita deve estar apoiada em elementos concretos e verificáveis. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reafirmou que a fuga ao avistar viatura policial constitui elemento apto a legitimar a abordagem, quando contextualizada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que manteve a condenação do paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta a ilegalidade da revista pessoal por ausência de "fundadas razões", em violação do art. 244 do Código de Processo Penal, requerendo a nulidade das provas obtidas e derivadas, com a consequente absolvição do paciente.

3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.

II.Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado judicial foi precedida de fundada suspeita, apta a legitimar a obtenção das provas utilizadas na condenação do paciente.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso previsto em lei, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se o não conhecimento da impetração.

6. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a tentativa de fuga do paciente ao avistar os policiais justificou a abordagem e a apreensão de drogas, configurando justa causa para a revista e a licitude das provas.

7. Foram apreendidas na posse do paciente 78 porções de substâncias entorpecentes, além da quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) em dinheiro.

8. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que permita a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9.Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.001.957/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, conforme se extrai dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, os policiais militares
FRANCISCO CANINDÉ DA PAIXÃO RIBEIRO, DIEGO RODRIGO PINHEIRO e HELDER HUGO CORDEIRO MELO
afirmaram que realizavam patrulhamento em área reconhecidamente dominada pelo tráfico de drogas, quando o apelante, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior de um beco e adentrou imóvel inabitado. A perseguição imediata culminou na abordagem e na apreensão de cinquenta invólucros de cocaína em seu poder.

Não se trata, pois, de mera suposição abstrata. A conjugação de três fatores objetivos — (i) local conhecido pela prática reiterada de tráfico, (ii) fuga imediata ao avistar a polícia e (iii) subsequente apreensão de substância entorpecente — revela quadro fático suficiente para caracterizar fundada suspeita.

Não há, portanto, ilicitude na prova colhida. A diligência observou os parâmetros constitucionais e legais, inexistindo nulidade a ser declarada.

Rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Discute-se, no mérito, a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), bem como eventual desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28), redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e isenção das custas processuais.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa sustenta inexistência de prova robusta acerca da destinação mercantil da droga, alegando ausência de flagrante venda.

A materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 26470378), que atestou tratar-se de cocaína, totalizando 51,6 gramas distribuídas em 50 invólucros individualizados.

A autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, os quais relataram de forma harmônica a dinâmica da abordagem e apreensão.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova, desde que coerentes e corroborados por outros elementos

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

No caso, inexistem contradições relevantes ou indícios de má-fé. Ao revés, os relatos convergem entre si e com os elementos materiais.

Além disso, o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares. A jurisprudência superior é firme no sentido de que não se exige comprovação de ato de mercancia efetiva

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

A droga estava fracionada, acondicionada individualmente, o que revela padrão típico de comercialização.

Não há fragilidade probatória.

III.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A Defesa afirma tratar-se de usuário.

O réu declarou fazer uso diário de cocaína e maconha. Contudo, não produziu qualquer elemento probatório apto a corroborar tal alegação.

Nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006, para diferenciar usuário de traficante, o magistrado deve considerar natureza e quantidade da droga, local da apreensão e circunstâncias da ação.

Aqui, a droga estava fracionada em 50 invólucros, em local conhecido pelo tráfico, após fuga ao avistar a polícia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado que a quantidade fracionada, aliada às circunstâncias da apreensão, autoriza a manutenção da tipificação como tráfico

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

O eventual fato de o agente também ser usuário não exclui a prática de tráfico, consoante orientação consolidada dos Tribunais de Justiça, inclusive neste Egrégio Tribunal, vejamos:

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801464-14.2021.8.14.0070.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: FABRICIO BRAGA DA SILVA.

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CRUZ COSTA RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Dr. SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. COMPROVADO OS INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE.

1.
Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa, na seara criminal.

2. Não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, quando existem nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre as quais declarações seguras e coesas das testemunhas policiais, tudo em contraponto a versão isolada do apelante, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

3. O
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei.
Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

4
. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801464-14.2021.8.14.0070 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Tribunal Pleno – Julgado em 21/08/2023 ) (grifo nosso)

Portanto, não há elementos seguros para desclassificação.

III.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão, acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, considerando a natureza da droga (cocaína).

O art. 42 da referida lei impõe especial valoração da natureza e quantidade do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada na natureza da droga, notadamente cocaína, substância de elevado potencial lesivo

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa.

2. O recurso especial alegou violação aos arts. 3º-A e 619 do Código de Processo Penal e aos arts. 42 e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando: (i) nulidade do acórdão por utilização de documento técnico não submetido ao contraditório; (ii) indevida exasperação da pena-base; e (iii) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A decisão monocrática afastou as alegações de nulidade, manteve a exasperação da pena-base e não conheceu o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de documento técnico pelo Tribunal de origem, sem submissão ao contraditório, configura nulidade; (ii) saber se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iii) saber se o afastamento do tráfico privilegiado foi realizado com base em elementos concretos, sem possibilidade de reexame fático-probatório.

III. Razões de decidir

5. O documento técnico do Instituto Geral de Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para contextualizar a quantidade de droga apreendida, não configurando elemento probatório determinante. Sua utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu contraditório.

6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas. O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante.

2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser baseado em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 42 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.444/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, REsp 2.166.747/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

03.06.2025; STJ, AgRg no AR Esp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

(AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

No caso, o juízo destacou tratar-se de cocaína e fundamentou de forma concreta.

Não há
bis in idem
, nem ausência de motivação.

Mantém-se a pena-base.

III.4 DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O pedido defensivo de isenção das custas não prospera, pois a sentença já suspendeu a exigibilidade, concedendo assistência judiciária gratuita.

Inexiste prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
GUSTAVO TRINDADE FARIAS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026